Tribunal: TJSP
Processo: 1007841-64.2022.8.26.0032
Classe: Agravo Interno Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Justiça gratuita indeferida ao réu/apelante, ora agravante, com concessão de prazo para recolhimento do preparo recursal – Pressupostos para concessão dos benefícios não evidenciados – Elementos que afastam a alegação de momentânea impossibilidade financeira – Decisão mantida – Recurso improvido.